Tribunal: TJES
Processo: 5001045-80.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CONTEMPORÂNEO AO AJUIZAMENTO E À TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil com pedido de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Alegre a custear a internação compulsória de Marcelo Rodrigues da Silva em clínica especializada para tratamento de dependência do uso de entorpecentes, pelo período necessário à recuperação e estabilização do quadro clínico. O Estado sustentou que a sentença se baseou em laudo médico desatualizado e não circunstanciado, pois elaborado mais de três anos antes da decisão final, em afronta ao art. 6º da Lei nº 10.216/2001, à Lei Estadual nº 10.987/2019 e à Resolução CFM nº 2.057/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que confirmou tutela de urgência e determinou a internação compulsória deve ser reformada em razão da alegada desatualização do laudo médico utilizado como fundamento da medida; e (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado nos autos atende aos requisitos legais para a internação compulsória de pessoa com dependência química, recusa de tratamento ambulatorial e risco à própria vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contemporaneidade relevante do laudo médico deve ser aferida em relação ao ajuizamento da ação e à concessão da tutela de urgência, e não apenas pela comparação entre a data do documento e a data da sentença.

A demora na tramitação do processo não invalida, por si só, a prova médica que, no momento da propositura da demanda e da concessão da tutela, era atual e suficiente para demonstrar a urgência e a necessidade da internação.

A sentença não inaugura obrigação inédita fundada em documento pretérito e isolado, mas confirma tutela de urgência deferida com base em documentação médica contemporânea ao quadro de urgência apresentado.

O laudo médico atende substancialmente às exigências da Lei nº 10.216/2001 quando identifica o paciente, descreve o uso de múltiplas substâncias psicoativas, registra quadro depressivo agravado por evento traumático, aponta ausência de adesão ao tratamento ambulatorial e recomenda internação em clínica especializada.

A internação compulsória constitui medida excepcional, mas é cabível quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, há recusa ou ausência de adesão ao tratamento voluntário e o quadro clínico evidencia risco relevante à vida ou à integridade do paciente.

O Estado não demonstra alteração superveniente do quadro clínico, suficiência do tratamento ambulatorial, adesão espontânea do paciente a medida menos gravosa ou existência de prova médica nova capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença.

A parte ré deve concentrar sua defesa na contestação e impugnar precisamente os fatos e documentos apresentados, não podendo atribuir ao simples decurso do tempo, sem requerimento oportuno de reavaliação ou produção de prova, o efeito de desconstituir a tutela jurisdicional anteriormente deferida.

A omissão estatal ou a demora processual não podem favorecer o ente público obrigado, sob pena de esvaziar a efetividade da jurisdição e transferir à parte vulnerável as consequências da inércia administrativa.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que a repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado como obstáculo ao acesso ao tratamento necessário.

A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual deve ser mantida, pois o recurso não impugna especificamente esse capítulo de modo apto a infirmá-lo, e a sentença se fundamenta no art. 85, § 8º, do CPC, no art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 e no Tema 1002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A validade do laudo médico que fundamenta internação compulsória deve ser aferida à luz de sua contemporaneidade com o ajuizamento da ação e com a concessão da tutela de urgência. 2. A demora processual não invalida a prova médica que era atual, circunstanciada e suficiente no momento da concessão da tutela de urgência posteriormente confirmada em sentença. 3. A internação compulsória é cabível quando o conjunto documental demonstra dependência química grave, insuficiência do tratamento ambulatorial, ausência de adesão voluntária e risco à vida ou à integridade do paciente. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 336, 341 e 487, I; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Estadual nº 10.987/2019; Resolução CFM nº 2.057/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; TJES, Apelação nº 42160002533, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, publicação em 14.08.2017; TJES, Agravo Ap-Reex nº 21130020007, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 18.10.2016, publicação em 26.10.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, publicação em 15.04.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001045-80.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: ANA MARIA DRUMOND

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CONTEMPORÂNEO AO AJUIZAMENTO E À TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação civil com pedido de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e condenando solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município de Alegre a custear a internação compulsória de Marcelo Rodrigues da Silva em clínica especializada para tratamento de dependência do uso de entorpecentes, pelo período necessário à recuperação e estabilização do quadro clínico. O Estado sustentou que a sentença se baseou em laudo médico desatualizado e não circunstanciado, pois elaborado mais de três anos antes da decisão final, em afronta ao art. 6º da Lei nº 10.216/2001, à Lei Estadual nº 10.987/2019 e à Resolução CFM nº 2.057/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que confirmou tutela de urgência e determinou a internação compulsória deve ser reformada em razão da alegada desatualização do laudo médico utilizado como fundamento da medida; e (ii) estabelecer se o conjunto documental apresentado nos autos atende aos requisitos legais para a internação compulsória de pessoa com dependência química, recusa de tratamento ambulatorial e risco à própria vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contemporaneidade relevante do laudo médico deve ser aferida em relação ao ajuizamento da ação e à concessão da tutela de urgência, e não apenas pela comparação entre a data do documento e a data da sentença.

A demora na tramitação do processo não invalida, por si só, a prova médica que, no momento da propositura da demanda e da concessão da tutela, era atual e suficiente para demonstrar a urgência e a necessidade da internação.

A sentença não inaugura obrigação inédita fundada em documento pretérito e isolado, mas confirma tutela de urgência deferida com base em documentação médica contemporânea ao quadro de urgência apresentado.

O laudo médico atende substancialmente às exigências da Lei nº 10.216/2001 quando identifica o paciente, descreve o uso de múltiplas substâncias psicoativas, registra quadro depressivo agravado por evento traumático, aponta ausência de adesão ao tratamento ambulatorial e recomenda internação em clínica especializada.

A internação compulsória constitui medida excepcional, mas é cabível quando os recursos extra-hospitalares se mostram insuficientes, há recusa ou ausência de adesão ao tratamento voluntário e o quadro clínico evidencia risco relevante à vida ou à integridade do paciente.

O Estado não demonstra alteração superveniente do quadro clínico, suficiência do tratamento ambulatorial, adesão espontânea do paciente a medida menos gravosa ou existência de prova médica nova capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença.

A parte ré deve concentrar sua defesa na contestação e impugnar precisamente os fatos e documentos apresentados, não podendo atribuir ao simples decurso do tempo, sem requerimento oportuno de reavaliação ou produção de prova, o efeito de desconstituir a tutela jurisdicional anteriormente deferida.

A omissão estatal ou a demora processual não podem favorecer o ente público obrigado, sob pena de esvaziar a efetividade da jurisdição e transferir à parte vulnerável as consequências da inércia administrativa.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que a repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado como obstáculo ao acesso ao tratamento necessário.

A condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual deve ser mantida, pois o recurso não impugna especificamente esse capítulo de modo apto a infirmá-lo, e a sentença se fundamenta no art. 85, § 8º, do CPC, no art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 e no Tema 1002 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A validade do laudo médico que fundamenta internação compulsória deve ser aferida à luz de sua contemporaneidade com o ajuizamento da ação e com a concessão da tutela de urgência. 2. A demora processual não invalida a prova médica que era atual, circunstanciada e suficiente no momento da concessão da tutela de urgência posteriormente confirmada em sentença. 3. A internação compulsória é cabível quando o conjunto documental demonstra dependência química grave, insuficiência do tratamento ambulatorial, ausência de adesão voluntária e risco à vida ou à integridade do paciente. 4. Os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 23, II, 196 e 198; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 336, 341 e 487, I; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º e 9º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Estadual nº 10.987/2019; Resolução CFM nº 2.057/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002; TJES, Apelação nº 42160002533, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, publicação em 14.08.2017; TJES, Agravo Ap-Reex nº 21130020007, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 18.10.2016, publicação em 26.10.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, publicação em 15.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001045-80.2022.8.08.0002

APTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDA: ANA MARIA DRUMOND

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, nos autos da “
Ação Civil com Pedido de Obrigação de Fazer Consistente na Internação Involuntária e Tratamento Médico Compulsório
” ajuizada por
ANA MARIA DRUMOND
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, do MUNICÍPIO DE ALEGRE e de MARCELO RODRIGUES DA SILVA
.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 18033080, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva, e condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Alegre, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em custear a internação compulsória de Marcelo Rodrigues da Silva, bem como conduzi-lo a clínica especializada para tratamento de dependência do uso de entorpecentes, mantendo-o em tratamento pelo período necessário à recuperação e estabilização do quadro clínico. A sentença também condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, arbitrados em R$ 1.000,00, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública — FADEPES, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, além de impor custas e despesas processuais aos réus, observada a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque teria sido proferida com base em laudo médico desatualizado e não circunstanciado. Alega que a ação foi ajuizada em 23/08/2022, enquanto o laudo médico que instruiu a inicial data de 12/08/2022, ao passo que a sentença foi prolatada apenas em 31/10/2025, de modo que a condenação teria se apoiado em documento elaborado mais de três anos antes da decisão final. Afirma, ainda, que a ausência de laudo atualizado violaria o art. 6º da Lei nº 10.216/2001, a Lei Estadual nº 10.987/2019 e a Resolução CFM nº 2.057/2013, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos.

Contrarrazões colacionadas ao id nº 18033186, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a demanda foi proposta com laudos médicos atualizados, pois havia lapso de apenas nove dias entre a consulta médica e o ajuizamento da ação, e de que a demora posterior não pode ser utilizada pelo ente público, que teria permanecido omisso quanto ao cumprimento da obrigação judicial, como fundamento para afastar a tutela jurisdicional deferida.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento da apelação, em razão de inovação recursal, e, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso, consignando que a tese de desatualização do laudo não foi suscitada em contestação e que, quando do ajuizamento da ação e da concessão da tutela de urgência, o laudo médico estava atualizado, tendo transcorrido apenas nove dias entre a consulta médica e a propositura da demanda.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido de internação compulsória de Marcelo Rodrigues da Silva deve ser reformada sob o fundamento de que teria sido baseada em laudo médico desatualizado e não circunstanciado.

Embora a douta Procuradoria de Justiça tenha opinado pelo não conhecimento do apelo, por inovação recursal, entendo, nesta quadra, que o recurso deve ser conhecido, a fim de que a insurgência seja enfrentada em sua integralidade, sobretudo porque a matéria devolvida se relaciona à higidez da prova técnica que embasou obrigação de fazer fundada no direito fundamental à saúde e em medida de internação compulsória, providência que, pela sua natureza excepcional, recomenda apreciação expressa por este órgão colegiado.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

A pretensão recursal do Estado do Espírito Santo parte da premissa de que a sentença teria se baseado em laudo médico antigo, elaborado mais de três anos antes da prolação do decisum. Ocorre que tal argumento, embora formalmente articulado a partir da distância temporal entre a data do laudo e a data da sentença, não se sustenta quando examinado à luz da dinâmica processual efetivamente desenvolvida nos autos.

Conforme consta da sentença, a autora ajuizou a demanda afirmando ser genitora de Marcelo Rodrigues da Silva, pessoa que apresentaria transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas substâncias psicoativas, inclusive crack, além de quadro depressivo agravado pelo suicídio do irmão. Relatou-se, ainda, que o requerido não reconhecia a própria condição de saúde, recusava tratamento, apresentava condutas de risco e colocava em perigo a si e a terceiros. A inicial foi instruída com laudo médico subscrito pelo Dr. Ruy Cesar P. de Lima, CRM/ES 1042, bem como com declaração do CAPSI no sentido de que o requerido não se adequava ao tratamento ambulatorial. A partir desse conjunto documental, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência em 25/08/2022, determinando que o Estado do Espírito Santo e o Município de Alegre custeassem, solidariamente, a internação compulsória do requerido e providenciassem sua condução a clínica especializada no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Portanto, o ponto juridicamente relevante não é a simples comparação aritmética entre a data do laudo e a data da sentença, mas a constatação de que a tutela jurisdicional foi deferida quando o laudo era contemporâneo ao ajuizamento da ação e ao quadro de urgência apresentado. A própria Procuradoria de Justiça destacou que, quando da propositura da demanda e da concessão da tutela de urgência, havia transcorrido lapso de apenas nove dias entre a consulta médica realizada em 12/08/2022 e o ajuizamento da ação em 23/08/2022.

A posterior demora na prolação da sentença ou na tramitação do feito não tem o condão de tornar inválida, por si só, a prova médica que justificou a concessão da tutela de urgência no momento adequado. Isso porque a sentença recorrida não inaugurou, apenas em 2025, uma obrigação inédita fundada em documento pretérito e isolado. Ao revés, a sentença confirmou tutela de urgência anteriormente deferida, que havia sido concedida em 2022 com base em documentação médica então atual e suficiente para demonstrar a necessidade da medida.

O art. 196 da Constituição Federal dispõe:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

A proteção constitucional à saúde, especialmente em hipóteses de dependência química associada a risco concreto à vida e à integridade do paciente, impõe atuação estatal efetiva. A internação compulsória, é certo, constitui medida excepcional e deve ser manejada com cautela, observando-se a legislação de regência, notadamente a Lei nº 10.216/2001. Todavia, a excepcionalidade da medida não significa impossibilidade de sua concessão quando os elementos dos autos demonstram a insuficiência do tratamento ambulatorial, a ausência de adesão voluntária do paciente e a presença de risco relevante.

A Lei nº 10.216/2001 estabelece:

“Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.”

E, ainda:

“Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.”

Por sua vez, o art. 9º do mesmo diploma prevê:

“Art. 9º A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.”

No caso concreto, a sentença registra que o laudo médico atestou que Marcelo Rodrigues da Silva era usuário de múltiplas drogas, fazia uso de crack, apresentava quadro depressivo, não possuía perspectiva de vida e havia tido piora clínica após o suicídio do irmão, com risco à própria vida. Consta, ainda, que o laudo apontou ausência de adesão ao tratamento ambulatorial no CAPS e sugeriu internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, em regime fechado.

A documentação examinada pelo Juízo de origem, portanto, não se limitou a uma declaração genérica ou desprovida de elementos mínimos. Ao contrário, identificou o paciente, descreveu o quadro clínico, indicou o uso de substâncias psicoativas, apontou o agravamento por evento traumático, registrou a não adesão ao tratamento ambulatorial e concluiu pela necessidade de internação especializada. Esse conjunto revela adequação substancial aos requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001, sobretudo diante do cenário de urgência que ensejou a concessão da tutela antecipada. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES - NECESSIDADE DE CITAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADAS -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO A SAÚDE - DEPENDENTE QUÍMICO
– AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
3.

O Poder Público é obrigado a prestar os serviços necessários à saúde dos cidadãos, inclusive com a necessidade de internação e fornecimento de medicamentos e realização de tratamentos e exames médicos, sobretudo para os mais necessitados. Trata-se, em verdade, da obrigação estatal de implementação do direito à vida (artigo 5º caput da CRFB⁄88) e da observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, insculpido no artigo 1º, inciso III, da Carta Magna brasileira. 4. O laudo médico aponta de forma expressa, a necessidade de internação, o que se revela suficiente para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente. 5.
Apelo não provido.
(TJES, Apelação, 42160002533, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL; Data da Publicação no Diário: 14/08/2017)
(grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO. ESTABELECIMENTO PÚBLICO OU PRIVADO ÀS CUSTAS DO MUNICÍPIO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do Estado de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
II.
É cediço que o Excelso Supremo Tribunal Federal preserva os direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente, assegurando, por todos os meios necessários, o direito à assistência médica custeada pelo Estado, principalmente quando o cidadão não possui condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento de saúde.
III.
No caso
sub examem
, ficou demonstrado, nos autos, a real necessidade do Recorrido por tratamento de saúde, uma vez que foi constatado que este se encontra com quadro severo e crônico de drogadição, com frequentes episódios de abstinência, necessitando tratamento em instituição especializada para desintoxicação
. V. Não deve prosperar o argumento do Município Recorrente de que a internação do Recorrido seria de competência do Estado do Espírito Santo, exclusivamente, haja vista que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos.
(TJES, Agravo Ap - Reex, 21130020007, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)
(grifei)

DIREITO Á SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PESSOA MAIOR USUÁRIA DE DROGAS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECÊ-LA. AUSÊNCIA
DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INOCORRENCIA. 1. Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das parte
s. 2.
Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida.
3.
Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear.
4. Recurso improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/04/2015)
(grifei)

Além disso, a própria conduta processual do ente recorrente fragiliza a tese recursal. Conforme consignado no parecer ministerial, a contestação apresentada pelo Estado do Espírito Santo limitou-se, à época, a sustentar a excepcionalidade da internação compulsória e o descabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, não tendo impugnado oportunamente a suposta desatualização ou insuficiência do laudo médico.

O Código de Processo Civil consagra o princípio da concentração da defesa no art. 336, segundo o qual:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Também dispõe o art. 341 do CPC:

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.”

Ainda que se conheça do apelo, como ora se faz, não se pode desconsiderar que a tese central articulada em grau recursal não foi oportunamente submetida ao Juízo de origem nos termos em que agora apresentada. O Estado, tendo ciência da decisão liminar e do conteúdo do laudo, não demonstrou ter requerido, no momento processual próprio, a atualização da avaliação médica, a realização de perícia judicial, a reavaliação do paciente ou a produção de prova apta a infirmar a documentação apresentada pela parte autora.

A parte recorrente pretende, em verdade, atribuir à passagem do tempo o efeito de desconstituir a tutela jurisdicional que, no momento de sua concessão, estava lastreada em elementos médicos contemporâneos e suficientes. Contudo, a demora processual ou a omissão estatal quanto ao cumprimento da ordem judicial não podem militar em favor do próprio ente obrigado, sob pena de esvaziamento da efetividade da jurisdição e de indevida transferência das consequências da inércia administrativa à parte vulnerável.

É especialmente relevante observar que as contrarrazões apontam que, ao longo do processo, o ente público teria permanecido silente diante das intimações destinadas à comprovação da internação, enquanto o paciente permanecia submetido às consequências do vício, e que a sentença apenas confirmou a tutela deferida anteriormente com base no cenário fático-documental então demonstrado.

Nessa perspectiva, não há como acolher a alegação de que a sentença seria inválida apenas porque proferida anos depois do laudo inicial. A conclusão judicial de procedência decorreu da confirmação de uma tutela de urgência deferida em momento no qual a prova médica era atual, circunstanciada e coerente com a necessidade de intervenção estatal. Se, no curso do processo, o Estado entendia indispensável a reavaliação do paciente, cabia-lhe formular requerimento processual adequado e oportuno, e não aguardar a sentença para, somente então, sustentar a insuficiência temporal do documento que embasara a tutela de urgência.

Também não se verifica, no recurso, demonstração concreta de alteração superveniente do quadro clínico do paciente que pudesse afastar a necessidade da medida. O apelante não apresentou documento médico novo que contradissesse o laudo originário, não demonstrou que o tratamento ambulatorial se tornara suficiente, não comprovou adesão espontânea do paciente a tratamento menos gravoso e não indicou qualquer elemento probatório apto a infirmar a conclusão sentencial. A insurgência limita-se, em essência, ao argumento formal de decurso temporal, insuficiente, por si só, para desconstituir a sentença.

Acrescente-se que, em matéria de saúde, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. A sentença recorrida, ao impor a obrigação solidária ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Alegre, encontra amparo no art. 23, II, da Constituição Federal, que dispõe ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, e no art. 196 da Constituição Federal, já transcrito.

No mesmo sentido, o art. 198 da Constituição estabelece a organização das ações e serviços públicos de saúde em rede regionalizada e hierarquizada, não autorizando que a repartição administrativa de atribuições seja oposta ao jurisdicionado como óbice ao acesso ao tratamento necessário. Assim, demonstrada a necessidade de intervenção terapêutica e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, a obrigação de providenciar o tratamento recai solidariamente sobre os entes responsáveis pela efetivação do direito fundamental à saúde.

No ponto, a sentença deve ser mantida também porque a ordem judicial não determinou internação por prazo arbitrário ou indefinido em descompasso com a avaliação médica. O comando determinou a manutenção do paciente em tratamento pelo período necessário à recuperação e estabilização do quadro clínico, o que pressupõe acompanhamento técnico e observância das diretrizes médicas cabíveis.

A internação compulsória, nessa moldura, não foi deferida como punição, segregação ou política de encarceramento, mas como providência terapêutica excepcional, judicialmente controlada, diante de quadro de dependência química grave, risco à vida e ausência de adesão ao tratamento ambulatorial. A medida, portanto, harmoniza-se com a proteção da dignidade da pessoa humana, da saúde, da vida e da integridade física do paciente.

Quanto aos honorários advocatícios, embora o recurso se concentre na alegação de desatualização do laudo médico, a sentença fixou honorários em favor da Defensoria Pública Estadual no importe de R$ 1.000,00, a serem revertidos ao FADEPES, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, no art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94 e no Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal. Não havendo impugnação recursal específica capaz de infirmar esse capítulo, e estando a condenação alinhada à orientação vinculante referida na própria sentença, impõe-se sua manutenção.

Por fim, considerando o desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a base já fixada na origem. Assim, majoro os honorários devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, mantida a reversão ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública — FADEPES.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo em favor da Defensoria Pública Estadual para R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a reversão ao FADEPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar